Tribunal: TJPA
Processo: 0032220-45.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032220-45.2009.8.14.0301

APELANTE: IURI DA CUNHA ESTEVAO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032220-45.2009.8.14.0301

APELANTE:
IURI DA CUNHA ESTEVÃO

APELADO:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (SR. CORONEL QOPM LUIZ DÁRIO DA SILVA TEIXEIRA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA - EDITAL N° 1/ 2008. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosario.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032220-45.2009.8.14.0301

APELANTE:
IURI DA CUNHA ESTEVÃO

APELADO:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (SR. CORONEL QOPM LUIZ DÁRIO DA SILVA TEIXEIRA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por IURI DA CUNHA ESTEVÃO, contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, requerendo o prosseguimento no Concurso Público de Admissão ao Curso de Soldados da Polícia Militar, CFSD PM - edital n° 01/2008, tendo sido impedido de continuar o curso de formação por motivo de saúde, requisito acuidade visual.

O Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
CONCEDEU A LIMINAR,
para garantir que

o impetrante realizasse novo exame oftalmológico, bem como, determinou que a autoridade coatora autorizasse a participação do impetrante no exame físico, condicionando a aprovação final do impetrante ao resultado dos novos exames oftalmológico. (ID 6121461).

O Estado do Pará apresentou agravo de instrumento da decisão liminar. (ID 6121462).

A Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves indeferiu o pedido liminar do agravante (ID6121462) e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a liminar concedida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos
. (ID6121463).

Ao julgar o mérito do Writ, o Juízo
a quo

denegou a segurança
, com fundamento no art. 6°,
§
5° da Lei Federal n° 12.016/09, por reconhecer a inadequação da via eleita, extinguindo o feito com base no art. 485, VI do CPC, eis que o mandado de segurança não comporta dilação probatória (id 6121469).
In verbis:

“Assim, se pretender análise, pode o impetrante ajuizar a ação ordinária correspondente, inclusive com pedido de medida de urgência. Diante de todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 6º, §5º da Lei Federal nº12.016/2009 por reconhecer e inadequação da via eleita, extinguindo o feito com base no art. 485, inciso VI do CPC, eis que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.”

Inconformado, Iuri da Cunha Estevão interpôs recurso de apelação (ID n. 6121474), pleiteando, em síntese, a concessão imediata do efeito suspensivo da sentença até o julgamento de mérito do recurso e a reforma da sentença para conceder a segurança.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id n. 8466059).

ID 7372343 Despacho da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves encaminhando os autos ao
Parquet.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação (id n. 7475399).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que consignou que a parte não apresentou provas de seu direito líquido e certo, denegando a segurança.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que em
31 de julho de 2009
o apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista a sua desclassificação do Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD PM/2008 na fase de
Exame médico,
por apresentar acuidade visual fora dos parâmetros permitido no edital.

Em
14.08.2009
foi concedida a liminar,
determinando a realização de outro exame médico
, que foi devidamente realizado, apontando a
aptidão do apelante.

Assim, o apelante realizou o Curso de Formação de Soldados da PMPA, alcançou promoção funcional e obteve diversas notas de elogio na sua ficha funcional.

Após 10 anos
, em 02 de dezembro de 2019, o Juízo
a quo
consignou que a parte não apresentou provas do seu direito líquido e certo,
denegando a segurança do writ.

Irresignado, IURI DA CUNHA ESTEVAO interpôs recurso de apelação, requerendo o provimento integral do recurso para reformar a sentença de 1º grau e conceder a segurança (id 6121474).

Pois bem.

Verifico assistir razão ao apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída.

Todavia, após determinação judicial em decisão liminar, o militar anexou os laudos oftalmológicos, na qual demonstrou seu direito líquido e certo, pois os exames apontaram que acuidade visual do militar estava em total acordo com os parâmetros estabelecidos no edital. Outrossim, verifico que houve solidificação de situações fáticas em razão do decurso do tempo, de maneira que reverter esse quadro, implicaria em danos desnecessários ao apelado.

No direito, fato consumado compreende situação material sedimentada, consolidada juridicamente pelo decurso do tempo, pela incidência legal ou por amparo em decisão judicial. Desconstituí-lo implicaria circunstancialmente na fragilização de valores protegidos pelo Estado de Direito, tais como a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e, por conseguinte, o bem comum.

No caso em apreço, o retorno ao status
a quo
se mostra contrário ao senso de justiça, até mesmo porque o
apelante/impetrante já está mais de 11 anos como policial militar
, exercendo a função de componente de GU da CIPFLU.

O Memorando de n. 81/2020- CONJUR/3, datado em 28 de janeiro de 2020 e emitido pelo Consultor Chefe, TEN CEL QOPM Ricardo André Biloia da Silva (id 6121472), pontuou:

[...] Neste sentir, considerando que o militar presta relevantes serviços na Corporação, sendo que,
atualmente encontra-se na situação de ativo
, pronto para atribuições,
exercendo a função de Componente de GU da COPFLU
. Além disso, urge ressaltar que seu tempo de serviço é de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias na corporação.

Assim, d
estaca-se o interesse desta corporação para a permanência do militar em questão
, no Quadros da PMPA, de modo que a sua manutenção é de fundamental importância à Polícia Militar,
em razão de exercer suas funções institucionais com eficiência
. No ensejo, encaminho o presente arrazoado para conhecimento, ulteriores de direito e especial atenção,
quanto a manifestação deste comando para não exclusão do militar em comento
[...].

Assim, nesses casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência do STJ tem-se firmado no sentido de aplicar a teoria do fato consumado.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO -POSSIBILIDADE - PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos excepcionais, em que a restauração da legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, é admissível a aplicação da teoria do fato consumado. (AgInt no REsp nº 1.338.886/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/04/2018) 2. Na espécie, o estudante era concluinte do último ano do ensino médio, que tinha previsão de término para 19/04/2018, momento em que pretendeu a matrícula e fora negada pela ausência da conclusão dos créditos do ensino médio. 3. Contudo, o estudante teve deferida ao seu favor liminar em 26/07/2018, permitindo-lhe a matrícula e início do curso. Desde então, já se passaram quase 02 (dois) anos, de modo que não se afigura razoável a desconstituição da situação consolidada. 4. Reexame necessário improvido, sentença mantida.

(TJ-BA - REEX: 05014566520188050103, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020).

Cabe ressaltar, que eventual modificação na situação funcional do militar causaria prejuízo ao próprio Estado do Pará, uma vez que já foi investido verbas públicas para capacitação/promoção do militar, de modo que o autor da referida ação já está qualificado a exercer atribuições da patente de Cabo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença de 1° grau e conceder a segurança pleiteada na exordial.

Caso o apelante tenha sido desligado dos quadros da Polícia Militar por força da Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, DETERMINO a REINTEGRAÇÃO de IURI CUNHA ESTEVAO ao cargo público.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022